Tribunal: TJSP
Processo: 2065584-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fiscalização
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PELO DETRAN. RECURSO IMPROVIDO – I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela antecipada que buscava impedir a imposição de medida cautelar de suspensão das atividades da agravante – II. Questão em discussão: Possibilidade de imposição de medida

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PELO DETRAN. RECURSO IMPROVIDO – I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela antecipada que buscava impedir a imposição de medida cautelar de suspensão das atividades da agravante – II. Questão em discussão: Possibilidade de imposição de medida cautelar – III. Razão de decidir: A execução de atividade delegada de instrução de condutores se dá através de Termo de Adesão, sendo de competência do Detran a fiscalização do cumprimento das obrigações assumidas. Condutas descritas pelos fiscais que se enquadram em infrações previstas na Portaria Detran no 25/2024. Possibilidade de aplicação de medida cautelar na hipótese dos autos. Ausência de irregularidade em análise perfunctória. Detran que não pretende a cobrança de tributo – IV. Dispositivo: Recurso improvido.